Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711740-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DA SILVA GOMES AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 61254396, verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Camila da Silva Gomes contra decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, pela qual a agravante pretende suspender os efeitos do ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, permitindo-lhe que possa realizar novo teste de aptidão física - TAF. Em suas razões, a agravante sustenta que, após participação bem-sucedida nas fases anteriores do concurso, foi considerada inapta no teste de aptidão física, justificando que o realizou quando estava sofrendo sintomas de gravidez, ainda não diagnosticada na época. Argumenta que o Judiciário pode intervir em concursos públicos em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Expõe que, nos dias anteriores ao TAF, já vinha manifestando sintomas de mal-estar, incluindo episódios de vômito, mas que o teste de farmácia deu negativo. Aduz que, em 28/01/24, como não possuía nenhuma comprovação de gravidez, mesmo se sentindo mal, compareceu ao TAF, contudo, foi considerada inapta na corrida de 2.200 metros. Informa que, apenas em 16/02/24, foi confirmada a gravidez, por meio de exame de imagem, sendo estimada em aproximadamente seis (6) semanas. Afirma que não foi possível apresentar a documentação comprobatória da gravidez para solicitar um reteste dentro do prazo estipulado pela banca examinadora. Alega que tentou entrar em contato com a banca por diversas vezes, mas até o momento não obteve resposta conclusiva sobre o seu pleito. Assevera que é desarrazoada a sua eliminação do certame, violando os direitos constitucionais à saúde, à maternidade e à isonomia, bem como os princípios da motivação, da ampla defesa, do contraditório e da razoabilidade. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal “a fim de que seja determinada a suspensão do referido ato administrativo, admitindo que a Agravante possa prosseguir no concurso público para realização das próximas etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que se proceda a sua reserva de vaga até o julgamento definitivo de mérito”. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar que pretende deferida”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator deferiu a liminar postulada. Informações prestadas pela PMDF (ID no 62035849). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 196027627, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator